Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702071-59.2024.8.07.0021 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: LUANA CLEMENTINO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTA ENGANOSA POR FUNCIONÁRIO. CONVERSAS POR WHATSAPP. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOLO. PRESENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se pleiteava a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, com a consequente restituição imediata dos valores pagos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se há interesse de agir e se, na contratação do consórcio, houve informação clara e inequívoca de que não se tratava de compra direta de imóvel. III. Razões de decidir 3. Não prospera a preliminar de falta de interesse de agir sob o fundamento de que a parte deve aguardar o prazo após o encerramento do grupo para receber a devolução de valores por desistência. Isso porque o pedido nos autos não configura mero pedido de desistência do contrato, mas sim almeja a declaração de nulidade do contrato, com a imediata devolução da integralidade dos valores pagos. 4. O contrato de adesão a consórcio se subordina às regras consumeristas (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). A apreciação da matéria sob a ótica do CDC impõe a responsabilização do fornecedor pela má prestação dos serviços, independente de culpa (art. 14). 5. Caracteriza-se falha na prestação de serviços quando a representante da administradora de consórcios não cumpre com a obrigação de prestar as informações necessárias e corretas para a compreensão dos limites do negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro quanto ao modo de aquisição do produto - violação às disposições do art. 6o, III, do CDC. 6. Os diálogos mantidos entre a consumidora e funcionário da administradora de consórcio pelo WhatsApp revelam dolo essencial de publicidade enganosa, tendo em vista ter sido a contratante induzida a acreditar que se tratava de compra direta de imóvel, o que não teria ocorrido, caso informada sobre a real natureza do negócio jurídico (consórcio). 7. O vício de informação que induz a realização de negócio mediante erro autoriza a rescisão do negócio jurídico, consoante se observa do artigo 18, §1o, II, do CDC. O Código Civil dispõe em seu art. 145 que "são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa". 8. A hipótese é de anulação do negócio jurídico com efeitos retroativos (ex tunc), retornando as partes ao estado anterior ao negócio jurídico, com o ressarcimento dos valores pagos pela autora (consorciada) na sua integralidade e de imediato. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. Artigos relevantes citados: artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 18, do Código de Defesa do Consumidor; art. 145 do Código Civil, e art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/1990. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1415242, 07258435320208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022.; Acórdão 1329804, 07061171520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021; e Acórdão 1247606, 07024493120188070019, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370 do CPC e 5o, inciso LV, da CF, alegando a nulidade da decisão proferida com base em prints de WhatsApp sem perícia; b) artigos 25, 27 e 30, todos da Lei 11.795/2008, sustentando que o acórdão guerreado não teria observado a fórmula legal para o cálculo dos valores a serem restituídos aos desistentes; c) artigos 5o, § 3o, 27, § 2o, e 28, todos da Lei 11.795/2008, porque o consorciado desistente não pode ser isento de cumprir as obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: De outro lado, a impugnação a tais mensagens por parte da apelante, por si só, não traz êxito em afastar o imbróglio estabelecido, quando mais por não ter requerido na oportunidade de especificar provas, aquela que fosse comprovar sua tese e fazer cair por terra a veracidade das conversas apresentadas pelo consumidor (Acórdão 1415242, 07258435320208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os prepostos das rés deixaram de cumprir a obrigação de prestar informações corretas, induzindo a parte autora a erro, assegurando-lhe a entrega do imóvel em curto período, em evidente desacerto, pois do contrato firmado e das provas carreadas aos autos, é inequívoco que se trata de puro consórcio. Mesmo com a adesão ao consórcio, mediante a assinatura do contrato e dando-se por ciente de todas as cláusulas e condições, os fornecedores do serviço não conseguiram trazer a prova de que a consumidora, inicialmente, anuiu em fazer parte da relação cônscia de que iria adquirir cota de consórcio, sem previsão de contemplação e mediante o pagamento de valor mensal que ultrapassa o dobro do seu salário (ID 68746648). (ID 74397259); Acrescente-se que o vício de informação descrito nos autos e ora analisado, em violação ao art. 6o, III, do CDC, impôs à autora a realização de negócio jurídico mediante erro e autoriza a rescisão do negócio jurídico, consoante se observa do art. 18, §1o, II, do mesmo Diploma Legal. (ID 74397259). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, § 3o, 25, 27, caput e § 2o, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008, pois “Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.498.205/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017